Tribunal: TJDFT
Processo: 0730909-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. Diante do robusto e firme conjunto probatório, que comprova a materialidade e autoria do crime de furto, incabível a absolvição. A aplicabilidade do princípio da insignificância, concomitantemente ao valor de pequena monta da res furtiva, exige o preenchimento de outros requisitos básicos, tais como: a mínima ofensividade da conduta praticada pelo agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso dos autos, não foram preenchidos os requisitos para aplicação do princípio da bagatela, visto que o réu é reincidente específico e possui outras condenações em delitos contra o patrimônio, não sendo possível ser tida como irrelevante a ação do agente que apresenta comportamento contumaz na prática de crimes dessa natureza. A fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena deve ser mantido, diante do quadro de reincidência do acusado.